Tribunal: TJDFT
Processo: 0701796-40.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DA DEFESA. TENTATIVA DE ESTUPRO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 65, DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. REVOGAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. A apelação não pode ser conhecida quanto ao pedido de desclassificação do crime de estupro, na modalidade tentada, para a infração penal prevista no artigo 65, da Lei das Contravenções Penais, uma vez que o referido dispositivo foi revogado pela Lei no 14.132/2021. Incabível falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório demonstra, de forma clara e segura, a materialidade e a autoria delitivas relacionadas ao crime de estupro na modalidade tentada. A versão da vítima apresentada em Juízo, além de firme, coerente e harmônica com o depoimento prestado na fase inquisitiva, é corroborada pelos depoimentos das testemunhas e pelo exame de corpo de delito, que aponta para a ocorrência de lesões contusas. Caracterizado o crime de estupro tentado, inviável o acolhimento da pretensão de desclassificação para o crime de importunação sexual, diante da violência e grave ameaça empregada contra a ofendida. Havendo pedido expresso na denúncia, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, o qual não pode ser elevado em excesso, a ponto de configurar fonte de enriquecimento sem causa da vítima, nem demasiadamente baixo, culminando na negação de seu caráter punitivo. Hipótese em que o valor fixado se revela proporcional e razoável.